Tribunal: TRF3
Processo: 0000291-91.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementares em 20.01.2010, contudo, em 18.03.2010, o fiscal da ANP concluiu que o posto revendedor deixou de cumprir integralmente a sua solicitação, por não ter apresentado cinco notas fiscais indicadas na primeira notificação, para fins de comprovação da origem dos combustíveis comercializados, só o fazendo posteriormente, com a lavratura da segunda notificação, ocasião em que o agente solicitava esclarecimento sobre as diferenças encontradas na análise do LMC, o que configura infração administrativa. Por conseguinte, o autor foi intimado para apresentar defesa administrativa (ID 90237677 - Pág. 26-27).

Constata-se, assim, que o autor exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando defesa administrativa, alegações finais e recurso administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade na autuação em comento, bem como na imposição da pena de multa, que, inclusive, foi aplicada no mínimo legal.

A propósito, cumpre asseverar que o Decreto n° 2.953/99, que trata sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades relativas à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, prevê que "as incorreções ou omissões do auto não acarretarão sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar a infração e possibilitar a defesa do infrator". Veja-se:

“Art. 6o A infração constará de auto específico, que conterá, obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura do auto;

III - a descrição do fato infracional;

IV - a disposição legal infringida;

V - a indicação dos elementos materiais de prova da infração;

VI - quando for o caso, o local onde o produto ou bem apreendido ficará guardado ou armazenado, bem como a nomeação e identificação do fiel depositário, que poderá ser preposto ou empregado do infrator que responda pelo gerenciamento do negócio;

VII - a advertência ao fiel depositário, que assinará o termo próprio, de que é vedada, salvo com prévia autorização da ANP, a substituição ou remoção, total ou parcial, do bem apreendido, que ficará sob sua guarda e responsabilidade;

VIII - a assinatura do autuado e do autuante, com a indicação do órgão de origem, cargo, função e o número de sua matrícula;

IX - a qualificação das testemunhas, se houver;

X - a indicação do prazo para apresentação da defesa e o local onde deverá ser entregue;

§ 1o As incorreções ou omissões do auto não acarretarão sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar a infração e possibilitar a defesa do infrator”.

Logo, como bem consignado pelo juízo a quo, “não tendo ocorrido prejuízo no seu direito de defesa, a ausência de assinatura, no referido auto de infração, não constitui causa de nulidade ao referido ato

administrativo” (ID 90237858 - Pág. 27).

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/973 – diploma legal em vigor à época da prolação da sentença -, não se mostra exorbitante, considerando que a demanda foi ajuizada há sete anos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

jucarval

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. LEI 9.847/99. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter a anulação do auto de infração no 068.303.201034.321336, lavrado pela ANP, em razão de suposta infração ao disposto no artigo 1o da Portaria DNC no 07/1993, e no artigo 3o, VI, da Lei no 9.847/99.

2. Dentre as atribuições da Agência Nacional do Petróleo - ANP está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.

3. A Lei no 9.847/99 estabelece a imposição de multa em caso de não apresentação, na forma e no prazo previstos na legislação, dos documentos comprobatórios da comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis.

4. O autor, in casu, exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando defesa administrativa, alegações finais e recurso administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade na autuação em comento, bem como na imposição da pena de multa, que, inclusive, foi aplicada no mínimo legal.

5. O Decreto n° 2.953/99, que trata sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades relativas à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, prevê que "as incorreções ou omissões do auto não acarretarão sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar a infração e possibilitar a defesa do infrator".

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/973 – diploma legal em vigor à época da prolação da sentença -, não se mostra exorbitante, considerando que a demanda foi ajuizada há sete anos.

7. Apelação desprovida.

Inteiro teor:
83/148)

0000291-91.2012.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. LEI 9.847/99. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter a anulação do auto de infração no 068.303.201034.321336, lavrado pela ANP, em razão de suposta infração ao disposto no artigo 1o da Portaria DNC no 07/1993, e no artigo 3o, VI, da Lei no 9.847/99.

2. Dentre as atribuições da Agência Nacional do Petróleo - ANP está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.

3. A Lei no 9.847/99 estabelece a imposição de multa em caso de não apresentação, na forma e no prazo previstos na legislação, dos documentos comprobatórios da comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis.

4. O autor, in casu, exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando defesa administrativa, alegações finais e recurso administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade na autuação em comento, bem como na imposição da pena de multa, que, inclusive, foi aplicada no mínimo legal.

5. O Decreto n° 2.953/99, que trata sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades relativas à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, prevê que "as incorreções ou omissões do auto não acarretarão sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar a infração e possibilitar a defesa do infrator".

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/973 – diploma legal em vigor à época da prolação da sentença -, não se mostra exorbitante, considerando que a demanda foi ajuizada há sete anos.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000291-91.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: AUTO POSTO MEDICINE BOW LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO RAINERIO GOEDERT - SC23743-S

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) APELADO: MELISSA AOYAMA - SP204646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000291-91.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: AUTO POSTO MEDICINE BOW LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO RAINERIO GOEDERT - SC23743-S

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) APELADO: MELISSA AOYAMA - SP204646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ajuizada por Auto Posto Medicine BowLtda. em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, objetivando a anulação do auto de infração no 068.303.201034.321336, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Determinou-se a suspensão da exigibilidade do crédito, em virtude do depósito judicial do valor da multa (ID 90237676 - Pág. 93-94).

Ao final, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Determinou-se, ainda, que após o trânsito em julgado, sejam convertido em renda em favor da ré os valores depositados em juízo (ID 90237858 - Pág. 21-31).

O autor apelou, sustentando, em síntese, que:

a) o artigo 6o do Decreto n° 2.953/99 exige que o Documento de Fiscalização obrigatoriamente deve conter a assinatura da autuada e da autuante, juntamente com a indicação da órgão de origem, cargo, função e o número da matrícula, sendo opcional tão somente a assinatura das testemunhas, que será obrigatória quando o infrator se recusar a assinar o termo;

b) as exigências da ANP foram cumpridas pela apelante quando tomou ciência dos documentos solicitados, o que se deu somente por meio da segunda notificação, não podendo, assim, ser punida pela fiscalização irregular;

c) o artigo 4° da Portaria no 26/1992, do Departamento Nacional de Combustíveis (DNC), determina que eventual irregularidade deve ser suprida no prazo de 24 horas, contados da notificação, mas, na hipótese dos autos, a primeira notificação apenas solicitou a apresentação de documentos e não esclarecimento acerca de eventuais inconsistências verificadas nos livros de movimentação de combustíveis;

d) caso mantida a sentença, ao menos sejam reduzidos os honorários advocatícios para, no máximo, 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, visto que a lide foi julgada antecipadamente e não houve dilação probatória.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000291-91.2012.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: AUTO POSTO MEDICINE BOW LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO RAINERIO GOEDERT - SC23743-S

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) APELADO: MELISSA AOYAMA - SP204646-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter a anulação do auto de infração no 068.303.201034.321336, lavrado pela ANP, em razão de suposta infração por parte do autor ao disposto no artigo 1o da Portaria DNC no 07/1993, e no artigo 3o, VI, da Lei no 9.847/99.

A Agência Nacional do Petróleo - ANP é uma autarquia especial, instituída pela Lei 9.478/97, com a finalidade de promover a regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo.

Dentre as suas atribuições está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, conforme disposto no artigo 8o, VII, XV, do supracitado diploma legal. Verbis:

"Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:

(...)

VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.

(...)

XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios".

A Lei no 9.847/99, por sua vez, estabelece a imposição de multa em caso de não apresentação, na forma e no prazo previstos na legislação, dos documentos comprobatórios da comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis. Veja-se:

"Art. 3o A pena de multa será aplicada na ocorrência das infrações e nos limites seguintes:

(...)

VI - não apresentar, na forma e no prazo estabelecidos na legislação aplicável ou, na sua ausência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os documentos comprobatórios de produção, importação, exportação, refino, beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis:

Multa - de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)".

Com efeito, essa exigência tem por finalidade fornecer dados que permitam o acompanhamento, pelo órgão fiscalizador, da evolução do consumo e dos estoques componentes do sistema nacional de abastecimento de combustíveis.

Registre-se que o auto de infração é dotado de fé pública e presunção relativa de legitimidade e veracidade, o que significa que as informações e conclusões que contenha somente podem ser afastadas se houver prova em contrário.

A respeito da questão, os seguintes precedentes desta Corte Regional:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ADMINISTRATIVO - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. 1. O auto de infração é ato administrativo dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade. 2. A alteração da conclusão da autoridade fiscalizadora depende de prova, a cargo do interessado. 3. O apelante admite a ocorrência do fato ensejador da aplicação da penalidade administrativa, mas contesta, em decorrência da boa-fé e do princípio da proporcionalidade, a legalidade da autuação. 4. Entretanto, tais alegações não foram comprovadas. Portanto, o auto de infração é regular. 5. A regra da menor onerosidade (art. 620, do CPC de 1973) não visa inviabilizar, ou dificultar, o recebimento do crédito pelo credor. 6. É faculdade da Fazenda Pública a substituição dos bens penhorados por outros. Ademais, a penhora de dinheiro é preferencial. 7. Apelação improvida". (ApCiv 0003754-55.2014.4.03.6105, DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/12/2017.) (grifei)

"ADMINISTRATIVO - NORMAS DE METROLOGIA - AUTO S DE INFRAÇÃO E APREENSÃO - IPEM/SP - LEGITIMIDADE PARA A FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO - BOMBAS DE COMBUSTÍVEL - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO - ALTERAÇÃO DO MODELO APROVADO INICIALMENTE PELO INMETRO - INFRAÇÃO CONFIGURADA (ITEM 13.1, PORTARIA 23/85 DO INMETRO) - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - APREENSÃO CAUTELAR DOS EQUIPAMENTOS - PODER DE POLÍCIA - LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXAME PERICIAL - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) foi instituído pela Lei no 5.966/73, com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Nesse mister, foram criados o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), órgão normativo e supervisor do SINMETRO (arts. 2o e 3o), e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), órgão executivo central do sistema (art. 4o). (...) 7. Os autos de infração constituem atos administrativos, revestidos, dessarte, de presunção "juris tantum" de legitimidade e veracidade. Assim, apenas mediante prova inequívoca da inexistência dos fatos descritos neles descritos, os quais, de resto, se amoldam à conduta descrita "in abstrato" na norma, seria possível a desconstituição da autuação. 8. As medidas de polícia administrativa gozam de auto executoriedade, prerrogativa que, na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, auto riza a Administração Pública a "promover, por si mesma, independentemente de remeter-se ao Poder Judiciário, a conformação do comportamento do particular às injunções dela emanadas, sem necessidade de um prévio juízo de cognição e ulterior juízo de execução processado perante as auto ridades judiciárias" (in Curso de Direito Administrativo, 14a edição, 2002. Malheiros Editores - p. 716). (...) 11. Não evidenciada a má-fé da parte, incabível a aplicação das penas previstas no art. 18 do CPC. Precedentes". (ApCiv 0017597-15.2008.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/10/2014.) (grifei)

"MANDADO DE SEGURANÇA - TERMOS DE FISCALIZAÇÃO - TERMO DE SUSPENSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - DIREITO À DEFESA - FÉ PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A auto ridade coatora, ao lavrar o auto de infração , não deixou de observar o conjunto de regras que disciplina o processo administrativo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura a todos, ainda que em procedimento administrativo, o devido processo legal, a fim de garantir a ampla defesa, o contraditório, a publicidade e o impulso oficial. A alegação quanto à ofensa à ampla defesa não deve prosperar, uma vez que a impetrante não se utilizou dos meios de defesa colocados à sua disposição e deixou transcorrer o prazo para o pedido de contraprova. A auto ridade coatora não dispensou qualquer possibilidade de defesa por parte da impetrante. Quanto ao argumento de inobservância da Instrução Normativa n.o 15/2003, que recomenda a assinatura de duas testemunhas nos Termos de Fiscalização, cumpre ressaltar que coletar tais assinaturas não constitui condição de validade para a eficácia do Termo de Fiscalização. Os fiscais, no regular exercício de suas funções, revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, em virtude da fé pública de que gozam. Apelação não provida". (ApCiv 0006318-12.2006.4.03.6000, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/12/2012.) (grifei)

No caso em apreço, todavia, a autora não logrou êxito em produzir provas suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o auto de infração, mostrando-se hígida a decisão proferida no processo administrativo no 48621.000122/2010-03, que condenou o autor ao pagamento de uma multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Depreende-se que, no Boletim de Fiscalização datado de 29.10.2009, a empresa autora foi devidamente notificada para apresentar, no prazo de 48 horas, os seguintes documentos: i) DECA, comprovando a Inscrição Estadual ativa para o exercício de 2009 e tendo como atividade a revenda varejista de combustíveis automotivos; ii) Comprovantes de

alienação do óleo lubrificante usado ou contaminado relativos às vendas de óleo lubrificante durante o

período de 01/01/2008 a 29/10/2009; iii) Livros de Movimentação de

Combustíveis - LMC, preenchidos corretamente, de acordo com a exigências da Portaria DNC-

26/1992, juntamente com as notas fiscais de compra de combustíveis automotivos e os Registros de Análise de Qualidade, relativos ao período de 01/05/2009 a 29/10/2009.

Na ocasião, o autor ficou ciente de que “o não cumprimento dos termos

da presente Notificação ensejará, sem prejuízo de outras penalidades previstas em legislação vigente, na

lavratura do competente Auto de Infração, para início de Processo Administrativo.”, conforme assinatura do preposto da empresa acostado ao respectivo documento (ID 90237676 - Pág. 146-147).

Então, em 09.11.2009, o agente fiscalizador constatou que alguns documentos solicitados foram apresentados com erro em sua escrituração, razão pela qual lavrou o auto de infração (ID 90237676 - Pág. 148-149). Ato contínuo, notificou novamente o autor para que apresentasse, de forma regular, a documentação solicitada (ID 90237676 - Pág. 150), o qual recebeu a notificação em 11.01.2010, por meio da via postal (ID 90237676 - Pág. 160).

O autor, deste modo, apresentou os documentos complementares em 20.01.2010, contudo, em 18.03.2010, o fiscal da ANP concluiu que o posto revendedor deixou de cumprir integralmente a sua solicitação, por não ter apresentado cinco notas fiscais indicadas na primeira notificação, para fins de comprovação da origem dos combustíveis comercializados, só o fazendo posteriormente, com a lavratura da segunda notificação, ocasião em que o agente solicitava esclarecimento sobre as diferenças encontradas na análise do LMC, o que configura infração administrativa. Por conseguinte, o autor foi intimado para apresentar defesa administrativa (ID 90237677 - Pág. 26-27).

Constata-se, assim, que o autor exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando defesa administrativa, alegações finais e recurso administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade na autuação em comento, bem como na imposição da pena de multa, que, inclusive, foi aplicada no mínimo legal.

A propósito, cumpre asseverar que o Decreto n° 2.953/99, que trata sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades relativas à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, prevê que "as incorreções ou omissões do auto não acarretarão sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar a infração e possibilitar a defesa do infrator". Veja-se:

“Art. 6o A infração constará de auto específico, que conterá, obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, a data e a hora da lavratura do auto;

III - a descrição do fato infracional;

IV - a disposição legal infringida;

V - a indicação dos elementos materiais de prova da infração;

VI - quando for o caso, o local onde o produto ou bem apreendido ficará guardado ou armazenado, bem como a nomeação e identificação do fiel depositário, que poderá ser preposto ou empregado do infrator que responda pelo gerenciamento do negócio;

VII - a advertência ao fiel depositário, que assinará o termo próprio, de que é vedada, salvo com prévia autorização da ANP, a substituição ou remoção, total ou parcial, do bem apreendido, que ficará sob sua guarda e responsabilidade;

VIII - a assinatura do autuado e do autuante, com a indicação do órgão de origem, cargo, função e o número de sua matrícula;

IX - a qualificação das testemunhas, se houver;

X - a indicação do prazo para apresentação da defesa e o local onde deverá ser entregue;

§ 1o As incorreções ou omissões do auto não acarretarão sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar a infração e possibilitar a defesa do infrator”.

Logo, como bem consignado pelo juízo a quo, “não tendo ocorrido prejuízo no seu direito de defesa, a ausência de assinatura, no referido auto de infração, não constitui causa de nulidade ao referido ato

administrativo” (ID 90237858 - Pág. 27).

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/973 – diploma legal em vigor à época da prolação da sentença -, não se mostra exorbitante, considerando que a demanda foi ajuizada há sete anos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

jucarval

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. LEI 9.847/99. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada com o fito de obter a anulação do auto de infração no 068.303.201034.321336, lavrado pela ANP, em razão de suposta infração ao disposto no artigo 1o da Portaria DNC no 07/1993, e no artigo 3o, VI, da Lei no 9.847/99.

2. Dentre as atribuições da Agência Nacional do Petróleo - ANP está a de regular e fiscalizar diretamente e de forma concorrente as atividades da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato.

3. A Lei no 9.847/99 estabelece a imposição de multa em caso de não apresentação, na forma e no prazo previstos na legislação, dos documentos comprobatórios da comercialização de petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis.

4. O autor, in casu, exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando defesa administrativa, alegações finais e recurso administrativo, inexistindo qualquer ilegalidade na autuação em comento, bem como na imposição da pena de multa, que, inclusive, foi aplicada no mínimo legal.

5. O Decreto n° 2.953/99, que trata sobre o procedimento administrativo para aplicação de penalidades por infrações cometidas nas atividades relativas à indústria do petróleo e ao abastecimento nacional de combustíveis, prevê que "as incorreções ou omissões do auto não acarretarão sua nulidade, quando deste constarem elementos suficientes para determinar a infração e possibilitar a defesa do infrator".

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/973 – diploma legal em vigor à época da prolação da sentença -, não se mostra exorbitante, considerando que a demanda foi ajuizada há sete anos.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.